Tribunal: CARF
Processo: 10976.720017/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E COMPETÊNCIA PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como também não competia ao colegiado de primeira instância.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, assim como deve descontar a contribuição ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT, que possui a mesma base de cálculo e metodologia de aplicação. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR ANTERIOR AO ANO DE 2018. SUB-ROGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO. NATUREZA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528, DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN). Processo SEI no 10951.106426/2021-13. Inclusão em lista de dispensa de contestar e recorrer: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, “b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720017/2019-21
ACÓRDÃO
2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NORTE MINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E
COMPETÊNCIA PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN
e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada
anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal
do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em
preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como
também não competia ao colegiado de primeira instância.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SUBSTITUTIVA
HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO
SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social
substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade
Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural da pessoa física, que por fatores históricos se convencionou
denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, assim
como deve descontar a contribuição ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT,
que possui a mesma base de cálculo e metodologia de aplicação. Elas ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
2
nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e,
posterior,
recolhimento,
presumindo-se
efetivado
oportuna
e
regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente
responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e
contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição
de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de
tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT
incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de
arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
Também
incidem
contribuições
devidas
à
Seguridade
Social,
correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores
da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR ANTERIOR AO ANO DE
2018. SUB-ROGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO. NATUREZA DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528, DE 1997.
CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 2018. PARECER PGFN
19.443/2021.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e
segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição
ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de
substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
3
é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no
13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN). Processo SEI no
10951.106426/2021-13. Inclusão em lista de dispensa de contestar e
recorrer: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
“b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar do lançamento as contribuições do SENAR do período
01/2015 a 12/2017.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 159/162), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 128/135),
consubstanciada no Acórdão no 09-73.620 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 23/01/2020, que, por
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
4
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização
de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação
previdenciária.
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SENAR. PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA
EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização
de sua produção, para custeio do SENAR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/28) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 15/07/2019 (e-fls. 84/85), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Versa o processo sobre a cobrança de obrigação principal, mediante Auto
de Infração emitido em 26/06/2019, para o período de 01/2015 a 12/2017, com
ciência pessoal do sujeito passivo em 15/07/2019, conforme registro no Termo de
fls. 85, onde foram exigidas as seguintes contribuições:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
5

1) fls. 02/15 – Auto de Infração no montante de R$ 517.945,01

Código de Receita: 4863: Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta da Comercialização da Produção do Empregador
Rural Pessoa Física e do Segurado Especial, em Substituição à
Contribuição Patronal, incidente sobre a comercialização de
produto rural de pessoa física e segurado especial, destinadas ao
custeio da Seguridade Social (alíquota 2% até 12/2017) com
incidência da multa de ofício no percentual de 75%.

Código
de
Receita
2158:
Contribuição
Riscos
Ambientais/Aposentadoria
Especial
incidente
sobre
a
comercialização de produto rural de pessoa física e segurado
especial, destinadas ao custeio do GILRAT (alíquota 0,10%) com
incidência da multa de ofício no percentual de 75%.

2) fls. 16/24 Auto de Infração no montante de R$ 49.327,52

Código de Receita 2187: SENAR (alíquota 0,20%), com incidência da
multa de ofício no percentual de 75%.

No Relatório Fiscal de fls. 25/39, o Auditor informa que o fato gerador das
contribuições exigidas (Patronal e SENAR), decorre da aquisição diretamente de
produtor rural pessoal física de produto rural, na qualidade de sub-rogação, nos
termos do art. 30, incisos III e IV, não declarada em GFIP entregues antes do início
da ação fiscal.

A autoridade fiscal afirma que não se informou nas GFIPs os valores das
compras de produtos rurais de pessoa física no período, deixando de informar as
aquisições de Produto Rural de Pessoa Física produtor rural.

A autoridade fiscal afirma que quando o produtor rural pessoa física
comercializa sua produção com empresa adquirente, o recolhimento é efetuado
pela empresa adquirente, que se sub-roga nas obrigações do produtor rural
pessoa física. Não constatou a fiscalização a retenção de tais contribuições.

Assevera que na ação fiscal, para determinar os fatos geradores, foram
utilizadas as notas fiscais eletrônicas de produtos rurais acessadas no SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital.

Registra que as bases de cálculo estão discriminadas nos Relatórios
denominados Demonstrativos de Apuração dos Autos de Infração.

Esclarece o Auditor que a fundamentação legal se encontra discriminada
nos relatórios Demonstrativos de Multa e Juros de Mora – Enquadramento Legal
dos Autos de Infração.

Da Impugnação ao lançamento
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
6
A impugnação (e-fls. 92/122), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada a empresa, em 02/08/2019, conforme termo acostado às fls.
90, apresentou a impugnação de fls. 92/122, na qual, após resumir os fatos que
motivaram a autuação, narra existir decisões do STF sobre o tema que envolveu a
exigência das contribuições discutidas nestes autos, que culminou com o
julgamento do RE 363.852 e do RE 718.874, dos quais transcreve a ementa.

Pretende, com isso, questionar a integralidade do lançamento,
especialmente contestando o FUNRURAL e as outras contribuições (RAT e SENAR),
que utilizam a mesma base de cálculo.

Defende o entendimento de que a Lei no 10.256/2001 – declarada
constitucional no RE 718.874 – , “em nada se manifesta sobre o art. 30, IV, da Lei
8.212/91; logo, a responsabilidade legal do adquirente pessoa jurídica pela
retenção e pelo recolhimento de FUNRURAL por sub-rogação não se encontrava
legalmente estabelecida no período autuado”.

Assevera que a exigência legal somente existiu a partir da vigência da Lei
13.606, de 2018, não produzindo, portanto, efeitos nos exercícios anteriores,
conforme previsto no art. 150, III, “a”, da CF/88.

Diz in verbis:
Desse modo, no ínterim do período autuado, além de não
existir disposição legal quanto à responsabilidade tributária
das impugnantes, não havia lei apta e vigente definindo a
alíquota aplicável à exação que ora se cuida. Assim, por força
do Princípio da Estrita Legalidade, não há o que se falar em
relação jurídico-tributária.

Além do FUNRURAL por sub-rogação, também contesta a cobrança da
contribuição para custeio da contribuição social sobre atividades exercidas pelos
empregados segundo o grau de risco ambiental do trabalho (RAT), sob o
argumento de que, no período, não existiu dispositivo legal sustentando a
cobrança.

Alega que em razão do julgamento do RE 718.874 a inconstitucionalidade
do art. 25, caput, da Lei 8.212, perdurou até o ano de 2017. Consta da peça
processual:
Alude do julgado acima que, com a declaração de
constitucionalidade da Lei no 10.256/2001, que alterou a
redação do CAPUT do art. 25 da Lei 8.212/91, a contribuição
social FUNRURAL fora reintroduzida no ordenamento jurídico
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
7
brasileiro, sendo o sujeito passivo da obrigação tributária
APENAS o empregador rural (pessoa física), pois o acórdão
proferido em nada se manifestou sobre o adquirente (pessoa
jurídica) da produção rural.
Em vista desse panorama, fez-se necessário fixar uma nova
alíquota para o tributo em questão. Com isso, fora expedida a
Lei no 13.606, de 09 de janeiro de 2018.

Prossegue na peça de contestação ratificando o entendimento de que a
exigência somente se viabilizada a partir de 2018, com a alíquota de 1,2%.
Discorre sobre a eficácia da decisão de inconstitucionalidade, frente ao conteúdo
da Resolução no 15/2017 do Senado Federal, concluindo que a Resolução
retroage a eficácia à data de publicação da lei declarada inconstitucional.

Conclui que:
Desta feita, há VÍCIO MATERIAL no lançamento do crédito
tributário ora impugnado, sendo, por essa razão, NULO,
devendo, portanto, ser EXTINTO, diante da ausência de norma
que gera a obrigação tributária para a empresa, ora
impugnante.

Aduz que, no período, para a sub-rogação, não existe norma legal de
exigência frente a declaração de inconstitucionalidade.

Defende que a Lei 10.256/2001 “em momento algum, reinstitui ou trata da
sub-rogação do adquirente pessoa jurídica na retenção e recolhimento do
FUNRURAL, cuidando somente do CAPUT do artigo 25, da Lei 8.212/1991”.

Sobre a Nota Cosit 19/2017, que orienta a RFB sobre a abrangência da
Resolução no 15/2017 do Senado Federal, diz que tal norma não pode ser usada
como fundamento para a exigência da sub-rogação.

Se vencido, pede a exclusão da multa moratória, sob o mesmo argumento
de que no período autuado, não havia lei vigente definidora do adquirente
(pessoa jurídica) da produção rural como responsável legal pelas exações, haja
vista a Resolução no 15/2017 do Senado Federal.

Por fim, resume o seu pedido nos seguintes itens:

a) O RECEBIMENTO da Impugnação, uma vez tempestiva e pertinente;

b) Que seja RECONHECIDA a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários autuados, enquanto estiver em discussão administrativa o Auto de
Infração, conforme dispõe o art. 151, III, do CTN;

c) A INSUBSISTÊNCIA/ANULAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA TOTAL do Auto de
Infração oriundo do Processo Fiscal no 10976-720.017/2019-21, eis a nulidade nos
lançamentos das exações decorrentes daquele, conforme fundamentação algures,
e, por conseguinte, a DESCONSTITUIÇÃO dos lançamentos em voga e a EXTINÇÃO
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
8
dos créditos tributários de FUNRURAL e RAT, afastando a exigibilidade fiscal,
diante dos fundamentos expostos, provocando a EXTINÇÃO das obrigações
tributárias, nos termos do art. 113, §1o, do CTN;

d) A DESCONSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO da multa moratória, pela inexistência
de infração de obrigação fiscal, diante da carência de definição legal, e,
consequentemente, a EXTINÇÃO da obrigação tributária, nos termos do art. 113,
§1o, do CTN.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que o FUNRURAL e o consequente lançamento de ofício são regulares
e, consequentemente, são igualmente legítimas as exigências das contribuições para custeio dos
riscos ambientais do trabalho (RAT) e SENAR, que utilizam a mesma base de cálculo, instituído
pela Lei no 8.315 e regulamentado pelo Decreto no 566, de modo a concluir que a impugnação
“não tem o condão de modificar o presente lançamento”.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar a totalidade do lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal,
com declaração de restar prejudicado o auto de infração lavrado para extinguir o crédito lançado.
Resumidamente, sustenta exclusivamente que a Lei no 10.256/2001 não atualizou a
redação do art. 30, inciso IV, da Lei 8.212, que seria o arquétipo legal da responsabilidade
tributária por sub-rogação da empresa adquirente da produção rural. Argumenta que, por força
do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal c/c art. 97, do Código
Tributário Nacional), não seria responsável tributária, por sub-rogação, quanto às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produtos rurais, por perda da eficácia do
art. 30, inciso IV, da Lei 8.212. Invoca a Resolução no 15/2017 do Senado Federal.
Nesse contexto, encaminhou-se os autos para este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
9

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 12/02/2020, e-fl. 163, protocolo recursal em 21/02/2020, e-fl. 157, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 164), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
- Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O recorrente pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado.
Pois bem. Entendo que não há o que ser deferido em contencioso administrativo
fiscal pelo CARF em relação ao assunto. Explico.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição
do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN e o cadastramento da suspensão e
o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do
domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar
de recurso voluntário ou em caráter liminar. O rito do Decreto-Lei no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal, não prevê uma fase de concessão de antecipação de tutela ou de concessão
de liminares para evitar risco de dano.
Não compete ao CARF, tampouco competia ao colegiado de primeira instância,
reconhecer suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sendo assim, não compete ao CARF deferir suspensão de exigibilidade, conquanto
reconheça, em obiter dictum, que há o direito à suspensão da exigibilidade, até de forma
automática, porém deve ser implementada e discutida junto à autoridade administrativa na
origem, caso por eventualidade não tenha sido suspenso automaticamente quando da
apresentação do recurso voluntário.
Mérito
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
10
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a lançamento de
ofício impugnado referente ao período 01/2015 a 12/2017.
Consta, no relatório fiscal, que o contribuinte foi autuado como “responsável” por
dever de retenção e recolhimento de contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural do Produtor Rural Pessoa Física (Contribuições ao FUNRURAL, RAT e SENAR –
Outras Entidades e Fundos), isto porque realizou aquisições dos produtores.
A fiscalização reporta que a empresa é responsável pelo recolhimento, e se
submete como sub-rogada ao adquirir produção rural do produtor rural pessoa física, não tendo
efetuado o desconto das contribuições dos produtores rurais pessoa física, por isso se obrigando a
exigência por sub-rogação.
Consta que a base tributável é a receita bruta da comercialização da produção do
produtor rural pessoa física, havendo a norma de retenção para o adquirente por sub-rogação.
O contribuinte, que realizou as aquisições e se posicionou como adquirente e
assumiu, na ótica fiscal, a responsabilidade da substituição tributária por sub-rogação,
resumidamente, sustenta exclusivamente que a Lei no 10.256/2001 não atualizou a redação do
art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, que seria o arquétipo legal da responsabilidade tributária por
sub-rogação da empresa adquirente da produção rural. Argumenta que, por força do princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal c/c art. 97, do Código Tributário
Nacional), não seria responsável tributária, por sub-rogação, quanto às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produtos rurais, por perda da eficácia do
art. 30, inciso IV, da Lei 8.212. Invoca a Resolução no 15/2017 do Senado Federal.
De início, entendo necessário dividir a análise em dois momentos, quais sejam:
a) FUNRURAL e RAT por sub-rogação; e
b) SENAR por sub-rogação.
Neste diapasão, passo a análise por capítulos.
- FUNRURAL e RAT por sub-rogação
O recorrente pretende a improcedência do lançamento sustentando a ausência de
vigência da norma de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212. Sustenta inaplicável a sub-
rogação. Sustenta a aplicação da Resolução no 15, de 2017, do Senado Federal.
O contribuinte não questiona, no particular, as bases de cálculo em si, mas apenas a
incidência. Todavia, os fatos geradores são hígidos.
Inicialmente, pondero que na resolução do Tema 723 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal a Excelsa Corte firmou tese segundo a qual: “É constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991”.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
11
Em complemento a Súmula CARF no 150 reza que: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Prosseguindo, cabe afirmar que a Resolução do Senado Federal no 15/2007 não se
aplica a matéria em lide, considerando à época dos fatos geradores em espécie. Explico.
O fato é que a empresa adquirente de produtos rurais fica obrigada ao
recolhimento das obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da pessoa física.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física
produtora rural, de modo que incide na obrigação. Desta forma, o lançamento é hígido. Não há
reparos. A contribuição é constitucional até que sobrevenha eventual pronunciamento em
contrário do STF. No mais, na forma da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Demais disto, a suspensão dos processos judiciais na ADI 4395 não se estende aos
processos administrativos, sem ordem expressa da Excelsa Corte para abarcar processos
administrativos.
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei no 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE nso 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE no 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física, sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1o da Lei
10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o SAT/RAT/GILRAT, conforme a
ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos
para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico,
entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as
demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
12
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin,
Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
30/03/2017)
Pelo relato acima, é constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa
física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, a partir da
edição da Lei no 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de 1991, demais disto o caso
destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de produtos rurais de pessoas
físicas, na forma do art. 30, IV, combinado com os arts. 25, e 25-A, da Lei no 8.212, de 1991, com
redação da Lei no 10.256, de 2001.
Bem delimitando o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
apresenta a seguinte ementa em seu repositório de jurisprudência, a qual peço vênia para
replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V, e VII, 25, I e II, e 30, IV,
da LEI 8.212/91. LEI No 10.256/2001. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis nso 8.212/91 – PCPS – Plano de Custeio da Previdência
Social e Lei no 8.213/91 – PBPS – Plano de Benefícios da Previdência Social, a
contribuição sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista
apenas para os segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados,
ou que exerce a atividade rural em regime de economia familiar (Lei no 8.212/91,
Art. 12, VII, e CF/88, Art. 195, § 8o), à alíquota de 3%. O empregador rural pessoa
física contribuía sobre a folha de salários, consoante a previsão do art. 22.
2. O art. 1o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30,
IV, da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado
especial. A contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi
substituída pelo percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da
Previdência Social, acrescido de 0,1% para financiamento dos benefícios
decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei no 8.540/92 reduziu a sua contribuição
de 3% para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural e instituiu a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação
dos benefícios decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua
contribuição facultativa na forma dos segurados autônomos e equiparados de
então.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
13
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder
à retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE
363.852, em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1o da Lei
no 8.540/92 infringiu o § 4o do art. 195 da Constituição na redação anterior à
Emenda 20/98, pois constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social, sem a
observância da obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis nso
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da
produção do empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico
Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o
referido Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária no
1999.01.00.111.378-2, o que delimitou a análise da constitucionalidade da norma
no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto
à redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da Lei
no 8.212/91, com a redação da Lei no 8.540/92, como retro mencionado.
Portanto, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas
apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
do empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os
incisos I e II do artigo 25 da norma legal ventilada.
9. A Emenda Constitucional no 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador,
empresa ou entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC no 20/98), a "receita" passou a fazer
parte do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência direta
dessa alteração é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para
dispor acerca da exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a
exigência de lei complementar como previsto no disposto do artigo 195, § 4o, com
a observância da técnica da competência legislativa residual (art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional no 20/98, a Lei no 10.256/2001 deu
nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91 e alcançou validamente as diversas
receitas da pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis no 8.540/92 e
9.528/97, surgidas na redação original do art. 195, I, da CF/88, e inconstitucionais
por extrapolarem a base econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados
inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a
previsão do Caput "letra morta". Na hipótese, não houve declaração de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
14
inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao fato gerador
específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma
legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei no 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e
II também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da
COFINS, por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de
renda (Nota Cosit no 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in
idem", mas apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art.
195, I, da CF, sem qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do
artigo 25 da Lei no 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre a
folha de salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de empregador,
mas foi dispensado pela Lei no 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à
cooperativa a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da Lei
no 8.212/91 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou
consignação da produção.
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da
entrada em vigor da Lei no 10.256/01.
18. O RE no 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo
543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei no 10.256/2001. No caso, apenas
o Ministro Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em
análise no julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo
Tribunal Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo
após a edição da Lei no 10.256/2001, como é possível verificar na seguinte decisão
monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE
585.684, a qual afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição
da Lei no 10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o
posicionamento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
adotado por sua Primeira Seção, a qual decidiu no regime de Recursos Repetitivos
(art. 543-C do CPC), por unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo no
1.002.932/SP), que, na hipótese de pagamentos indevidos realizados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005), aplica-se a tese que considera os 5
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
15
anos de decadência da homologação para a constituição do crédito tributário
acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no Diário
de Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da
Suprema Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar no
118/2005 ÀS AÇÕES AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 9 de junho de 2005. A partir da publicação do supracitado
Acórdão não há mais como prevalecer o entendimento então sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o RE 566.621 foi proferido no
regime previsto no artigo 543-B, § 3o, do CPC.
22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC 118/05
(09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no período de
DEZ ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo máximo de cinco
anos a contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No tocante ÀS
AÇÕES AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de CINCO
ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas
recolhidas no período anterior à Lei no 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3a Região, Décima
Primeira Turma, Ap – Apelação Cível – 1.945.225 – 0002897-42.2010.4.03.6107,
Rel. Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 datado
de 21/08/2015)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei no 8.212, com a redação da Lei no 10.256, de 2001,
cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE no 363.852, tendo em vista que o RE
363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional (EC) no 20, de
1998, de modo que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC no 20, é suficiente para
afastar suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei no 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar,
ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva.
Aliás, a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de
sua 2a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-008.164):
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
(...)
Neste sentido, incidem contribuições previdenciárias nas aquisições da produção
rural de pessoas físicas produtoras rurais. Há uma substituição tributária sendo o
recolhimento/retenção pelo adquirente. Aliás, também incidem contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, sobre estes valores decorrentes das aquisições na comercialização de
produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
Repita-se, ao ensejo, que na ADI 4.395 não se suspendeu os trâmites dos processos
administrativos, havendo suspensão apenas dos processos judiciais em decisão de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário (em Fevereiro/2025, por maioria – relacionada
com o art. 30, IV, da Lei no 8.212 – norma de sub-rogação). Adicionalmente, o RICARF (art. 100)
não prevê o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
exceto se houver ordem expressa do STF para suspensão ou sobrestamento de processos
administrativos ou se já houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional, o que não é o caso, pois não há
resultado efetivamente proclamado para uma eventual inconstitucionalidade da norma de sub-
rogação das aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais (Lei no 8.212, art.
30, IV).
Sobremais, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural do produtor
rural pessoa física não é nova neste Colegiado ou no Egrégio Conselho, tampouco em minha
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
17
relatoria, a teor do Acórdão CARF no 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele
julgado este Relator assim exarou em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
No
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
18
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos
no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
Doravante, como já comentei, não descuido do curso do julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que, em
21/12/2022, consignou: “Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do
Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir
interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no
8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
19
assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II,
da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi
suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros
Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e
Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2023, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”, conforme
informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF.
Agora, em 06 de janeiro de 2025 (publicação em 02/2025), Sua Excelência o
Ministro Gilmar Mendes, deferiu o seguinte, não se pronunciando sobre processos administrativos
fiscais:

Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025.

De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor
rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação
instituída pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria
concluiu que a empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária
ou a cooperativa não são obrigadas a recolher a contribuição em nome do
produtor rural pessoa física. Para os magistrados, a obrigação é exclusiva desses

1 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-
mas-proibe-sub-rogacao-12122022
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
20
produtores, não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação. Desse
modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a recolher a contribuição em
nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde
maio de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na
última sexta-feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado
reconheceu a constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição
à folha de salários.
Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da
Emenda Constitucional 20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda
deu nova redação ao artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a
prever a cobrança das contribuições sobre “a receita ou faturamento”, sem
qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-
rogação
da
contribuição.
Portanto,
os
adquirentes,
consumidores ou
consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue
no plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada
pelo STF. Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto,
pedir vista o destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário
físico, e a contagem de votos, reiniciada.
Votos

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar
Mendes, votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de
Frigoríficos (Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem
como a sub-rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de
Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco
votos pela constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a
sub-rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não
encontra suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria,
portanto, ser instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão
da ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta
sexta-feira, Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja
constitucional, a obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos
ministros confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao
Funrural quanto no que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua
mensagem, qual seja, a da importância do respeito dos precedentes qualificados
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
21
que visam a segurança jurídica e a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da
própria administração pública”, diz.

Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade da
sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circulou como “Apostas da Semana – 27 de março
de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual constou a
indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte resumo para
a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à
folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada
contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF
formaram placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião,
ficou entendido que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo
artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a
cooperativa não é obrigada a recolher a contribuição em nome do produtor rural
pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do
seu voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da
contribuição em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para
derrubar essa regra. Na quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa
questão e definir a tese.

Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido ainda proclamado o resultado, do qual se tem dúvidas.

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
22
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE) tratando
de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212, que – por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se injustificável o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI
4.395), entendendo – ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o
Ministro Edson Fachin –, constitucional o art. 30, IV, da Lei no 8.212 que trata da sub-rogação.
Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o
inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.362.763, cuja ementa
foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART.
30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material
da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da
empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode ser aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
23
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento
de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei n. 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a exigência, na
qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei no 8.212), das contribuições do produtor rural pessoa
física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas
no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91 apenas para fatos geradores sob à égide da Lei no 8.540/92,
atualizada até a Lei no 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
no 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, reitero e destaco, este Conselheiro se encontra vinculado por norma
ministerial cogente (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da
Súmula CARF no 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Por conseguinte, em relação ao FUNRURAL e SAT/RAT/GILRAT do produtor rural
pessoa física a empresa adquirente dos produtos rurais se submete ao dever de cumprir a norma
de sub-rogação, não lhe assistindo razão neste capítulo em análise.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- SENAR por sub-rogação
O contribuinte também autuado em relação à contribuição ao SENAR, na mesma
lógica metodológica da sub-rogação por aquisições de produção rural de produtores rurais pessoa
física, no período 01/2015 a 12/2017, em caráter de substituição tributária, com base no art. 30,
IV, da Lei no 8.212, apresenta igual irresignação contra a sub-rogação no período autuado.
Muito bem. O assunto, em relação ao SENAR, foi objeto do PARECER PGFN no
19.443, de 2021, ocasião em que recebeu novos olhares e reposicionamentos, de modo que,
atualmente, compreende-se que, efetivamente, para as contribuições ao SENAR, ao menos antes
de 9 de janeiro de 2018, não é possível exigir a exação por sub-rogação, substituição tributária
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
24
com imputação de responsabilidade, assistindo razão ao recorrente neste particular para afastar a
tributação relativa ao SENAR no caso em espécie.
Isto porque, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a
adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, no que diz
respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV,
da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de
substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente é válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Portanto, há um contexto de ausência de lastro normativo que autorize a
substituição tributária exclusivamente ao SENAR até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”).
É a inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN) – Processo SEI no
10951.106426/2021-13 –, a qual inclui o assunto em lista de dispensa de contestar e de recorrer
da Procuradoria da Fazenda Nacional: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, “b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Demais disto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontra amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Logo, fatos geradores anteriores não estão sujeitos a norma de sub-rogação para o SENAR nas
aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais.
Deve imperar o racional do Parecer SEI no 19443/2021/ME e do item incluso em
Lista de Dispensa de Contestar e de Recorrer da PGFN lavrado o enunciado nestes termos:
1.45 - Contribuições Sociais
(...)
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19.443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.276 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720017/2019-21
25
O ponto é que o art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, em relação as aquisições de
produção rural de pessoa física produtora rural, não pode ser utilizado para fundamentar a
substituição tributária para a contribuição ao SENAR, pois tal substituição se restringe às
contribuições do art. 25 da Lei no 8.212, que são destinadas exclusivamente à Seguridade Social e
não abarca Terceiros. Eis o ponto de distinção!
Este é o entendimento que se consolidou no STJ.
A norma para substituição em favor ao SENAR somente vai ser compreendida como
válida e vigente a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que traz alterações ao sistema
normativo.
O tema foi objeto de decisão unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na
forma do Acórdão CARF no 9202-011.145, de 29 de fevereiro de 2024.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para afastar do lançamento as
contribuições destinadas ao financiamento do SENAR do período autuado 01/2015 a 12/2017.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar do lançamento as contribuições destinadas ao
financiamento do SENAR do período autuado 01/2015 a 12/2017, reformando parcialmente a
decisão recorrida. Consigno que não compete ao CARF se pronunciar sobre suspensão da
exigibilidade, que é automática e deve ser tratada na unidade preparadora na origem. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo para o conteúdo decisório.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para afastar do
lançamento as contribuições do SENAR do período 01/2015 a 12/2017.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 190
DF CARF MF
Original